Tribunal: TJPA
Processo: 0813948-72.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813948-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. NULIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RISCO DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO E DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por LOCALIZA RENT A CAR S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de que o pedido de tutela provisória implicaria no esgotamento do objeto da ação principal, além de apresentar risco de irreversibilidade da medida. O agravante sustenta a nulidade da transferência fraudulenta de veículo de sua propriedade, pleiteando a reforma da decisão com base no direito à propriedade (CF, art. 5º, XXII e XXIII) e na liberdade econômica (CF, art. 170, parágrafo único). O agravado, Departamento Estadual de Trânsito do Pará, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória para nulidade da transferência de propriedade de veículo; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela antecipada pretendida, considerando o risco de esgotamento do objeto da ação e a irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação é vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 e art. 300, § 3º, do CPC/2015, especialmente em face da Fazenda Pública.

Os requisitos para a concessão de tutela antecipada, como a probabilidade do direito e o perigo de dano, não foram demonstrados de forma inequívoca e incontroversa, sendo necessária a instrução probatória na ação principal.

O pleito antecipatório confunde-se com o mérito da demanda, o que torna inviável sua análise em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação às disposições processuais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que medidas liminares contra atos da Fazenda Pública que possuam presunção de legalidade devem ser analisadas com prudência, não cabendo provimento em hipóteses de risco de irreversibilidade ou insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Não cabe a concessão de tutela provisória em agravo de instrumento quando a medida pleiteada se confunde com o mérito da demanda principal e apresenta risco de irreversibilidade e esgotamento do objeto da ação.

A concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, especialmente da probabilidade do direito e do perigo de dano, vedada em caso de insuficiência probatória ou incidência das vedações previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXII e XXIII; art. 170, parágrafo único. CPC/2015, arts. 300, § 3º, e 311. Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º. Lei nº 9.494/97, art. 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0808758-36.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22/04/2024.

TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0809420-05.2018.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 29/07/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813948-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
LOCALIZA RENT A CAR S.A.

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 21874787, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, eis que a análise do postulado implicaria em esgotamento do próprio objeto da prestação jurisdicional, gerando risco de irreversibilidade da medida, tendo como agravado o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PARÁ
.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do agravo de instrumento, de que já apresentou comprovação de sua propriedade, da locação ao terceiro identificado, da retomada do bem e, inclusive, dos atestados das autoridades competentes de que o bem é de sua propriedade. Acrescentou ainda que o ato administrativo do DETRAN – que efetivou a transferência fraudulenta do veículo de propriedade da Autora – vai de encontro aos direitos fundamentais dispostos no art. 5º da CF, incisos XXII (direito à propriedade) e XXIII (função social da propriedade), e no art. 170, §único da CF (livre exercício da atividade econômica).

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 23054184, pelo não conhecimento do recurso, eis que não impugna especificamente a decisão vergastada. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, para que se mantenha incólume a decisão combatida.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade da decisão combatida que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, eis que a análise do postulado implicaria em esgotamento do próprio objeto da prestação jurisdicional.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21874787):

“(...) Adianto que o presente feito será julgado monocraticamente, eis que embasado em jurisprudência sedimentada neste E. Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante objetiva em sede de tutela provisória tornar nula a transferência supostamente fraudulenta do veículo marca Volkswagen, modelo Gol 1.6L MB5, ano fabricação/modelo 2019/2019, placa QQC6520, cor prata, RENAVAM 01181518420, chassi nº. 9BWAB45U4KT111062, para terceiro, visando, destarte a retomada do veículo, possibilitando o exercício imediato dos direitos atrelados a propriedade.

Como cediço, dispõe o art.
1º
,
§ 3º
, da Lei nº
8.437
/92, que não é cabível decisão liminar contra a Fazenda Pública que acarrete no esgotamento do objeto da ação, em todo ou em parte, dada a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providencia semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

...

§ 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Ainda sobre a proibição da concessão de liminar em face do Poder Público, traz o art.
2º-B
da Lei nº
9.494
/97, lei que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, a seguinte disposição:

Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.

Todavia o dispositivo destacado ao norte não afasta a possibilidade de concessão de tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública, pelo contrário, esta é plenamente possível se desde que restem presentes os pressupostos legais do art. 311 do Código de Processo Civil, desde que o provimento antecipatório não incida em qualquer das situações de exclusão previstas taxativamente no art. 1º da Lei nº 9.494/97.

Ocorre que, no presente caso entendo que os requisitos da prova inequívoca dos fatos e da verossimilhança das alegações, não foram demonstrados de maneira incontroversa, e, até mesmo por prudência, se faz necessária a instrução do feito de origem. Outrossim, analisando os elementos constantes dos autos, não é possível aferir de maneira cabal, a veracidade das assertivas da Recorrente, não estando presentes, pois, os requisitos para o deferimento da tutela antecipada recursal pretendida.

Destaco ainda que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil/2015:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1.º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2.º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3.º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com efeito, o acolhimento do postulado implicaria em esgotamento do próprio objeto da prestação jurisdicional, e, via de consequência, em risco a irreversibilidade da medida, infringindo o disposto no art. 300, §3º, NCPC. Repise-se que não vejo comprovados, de plano, os pressupostos legais indispensáveis ao deferimento de antecipação de tutela.

Ressalto, por oportuno, que em sede de Agravo de Instrumento, sobretudo pela natureza interlocutória deste recurso, não é possível analisar de maneira profunda tese que se confunde com o próprio mérito da demanda originária, sob pena de desvirtuar as disposições do Código de Processo Civil, devendo, por consequência lógica, tal tema ser discutido na ação principal.

É nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO EXECUTADO. PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Em sede de Agravo de Instrumento não é possível analisar matéria que se confunde com o mérito da demanda originária, devendo tal tema ser discutido na ação principal.

2.Descabido, portanto, o pronunciamento desta Corte, por meio do presente recurso, quanto à existência ou não do crédito executado nestes autos, fato ainda não analisado pelo Juízo a quo, na medida em que implicaria em supressão de instância.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808758-36.2021.8.14.0000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA QUE ENVOLVE O MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ALMEJADO E DE A PROVIDÊNCIA POSTULADA ESGOTAR O OBJETO DA LIDE. REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DESATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, como é o caso em que se pede a nulidade da transferência de propriedade de veículo de forma antecipada, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, pois o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92 – aplicável às tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública por força do art. 1º da Lei 9.494/1997 -, dispõe que não cabe medida liminar, contra atos do Poder Público, “que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.

2. Com efeito, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida, além do que, inviável a concessão da liminar de nulidade da transferência de propriedade de veículo que é o próprio mérito da pretensão final, mormente contra ato administrativo próprio que goza da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

3. É inviável a concessão de tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, § 3º do CPC/2015.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809420-05.2018.8.14.0000, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 29/07/2019, 2ª Turma de Direito Público)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão vergastada, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, que a análise do postulado no agravo de instrumento implicaria em esgotamento do próprio objeto da prestação jurisdicional, gerando risco de irreversibilidade da medida.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21874787, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/02/2025